Tribunal: TJSP
Processo: 0048440-66.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato impetrado de Promotor de Justiça em inquérito civil – Indeferimento de pedido de vistas dos autos de inquérito civil ao investigado – Inadmissibilidade – Aplicação da Súmula Vinculante no 17 - É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato impetrado de Promotor de Justiça em inquérito civil – Indeferimento de pedido de vistas dos autos de inquérito civil ao investigado – Inadmissibilidade – Aplicação da Súmula Vinculante no 17 - É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa – Presença dos elementos para concessão parcial da ordem no mandado de segurança. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (Súmula Vinculante no 17).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
0048440-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSÉ
SILVINO CINTRA (PREFEITO), é impetrado 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
PIRACAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 0048440-66.2019.8.26.0000 -Voto no 21.295
2
VOTO No 21.295
MANDADO DE SEGURANÇA No 0048440-66.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: José Silvino Cintra (Prefeito).
IMPETRADO: 2a Promotoria de Justiça de Piracaia.
MANDADO DE SEGURANÇA Ato impetrado de Promotor
de Justiça em inquérito civil Indeferimento de pedido de
vistas dos autos de inquérito civil ao investigado

Inadmissibilidade Aplicação da Súmula Vinculante no 17 - É
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso
amplo aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento
investigatório
realizado
por
órgão
com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício
do direito de defesa Presença dos elementos para concessão
parcial da ordem no mandado de segurança. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso
amplo aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão com competência
de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa (Súmula Vinculante no 17).
Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Silvino
Cintra (Prefeito) contra ato da 2a Promotoria de Justiça de Piracaia. O
ato impetrado é a decisão, em inquérito instaurado para apuração de
improbidade administrativa, que negou acesso do impetrante, o
investigado, aos autos de inquérito, sob o fundamento de que foi
decretado o seu sigilo.
O impetrante pretende a concessão da ordem e o deferimento de
medida liminar, alegando: (a) a decisão fere seu direito líquido e certo de
acesso aos autos de inquérito; (b) o procedimento de investigação é
público e o advogado tem direito de consultar os autos de inquérito; (c) há
violação do direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 0048440-66.2019.8.26.0000 -Voto no 21.295
3
Deferida parcialmente a medida liminar, para assegurar ao
impetrante o acesso aos elementos documentados nos Autos do Inquérito
Civil no 14.0739.0009789.2018-1, em andamento na 2a Promotoria de
Justiça de Piracaia, com exceção das diligências em andamento, de
caráter sigiloso, foram prestadas as informações, e houve manifestação da
D. PGJ, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do mandado de
segurança.
A competência é deste Tribunal de Justiça, diante do prescrito
no art. 233 de seu Regimento Interno (“Compete às Câmaras julgar,
originariamente, mandados de segurança contra atos de juízes de primeira instância,
membros do Ministério Público e outras autoridades, ressalvada a competência do Órgão
Especial”).
No caso, as informações prestadas confirmaram que, deveras,
houve decretação de sigilo no inquérito, em razão da vinda de informações
cobertas por sigilo ao inquérito, tais como dados telefônicos. E, em razão
de tal sigilo, foi indeferido pedido de vista dos autos de inquérito ao
investigado. A vista dos autos só foi deferida em cumprimento ao parcial
deferimento da liminar neste mandado de segurança.
E, diante disso, o caso é mesmo de concessão parcial da ordem.
As razões dadas pela autoridade impetrante para indeferir o
pedido de vistas dos autos de inquérito não podem subsistir, porque se o
interessado é o próprio investigado, o sigilo de dados não pode ser oposto
justamente ao seu titular.
Note-se que não se contraria aqui o decreto de sigilo na
investigação e no inquérito, o que é admissível e encontra fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 0048440-66.2019.8.26.0000 -Voto no 21.295
4
legal. O que não se pode admitir é que este sigilo seja oposto ao próprio
investigado.
Também não se concede integralmente a ordem, porque o
investigado não pode ter acesso às diligências que ainda estão em
andamento, em sigilo. Mas o investigado tem direito ao acesso aos autos
de inquérito, às informações que ali já estão documentadas.
Este é o teor da Súmula Vinculante no 14, “é direito do defensor,
no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa”. Ainda que tal súmula mencione expressamente o inquérito
policial, seu conteúdo deve ser aplicado também ao inquérito civil, para
que o investigado, em exercício do seu direito de defesa, tenha acesso aos
elementos nele já documentados (e não às diligências em andamento, de caráter
sigiloso).
Neste sentido, o precedente desta Corte no Mandado de
Segurança no 2161430-97.2018.8.26.0000, rel. Des. Antonio Carlos
Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 11.2.2019:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Ato atacado praticado por Promotor
de Justiça no exercício de suas funções na repressão da improbidade
administrativa. Inquérito civil. Requerimento de ingresso na relação processual
formulado pelo Estado de São Paulo. Inadmissibilidade. Estado que não é
"pessoa jurídica interessada" (art. 7o, II, Lei no 12.016/2009). Membro do
Ministério Público a quem incumbe a prestação de informações e a defesa do
ato em juízo. MANDADO DE SEGURANÇA. Segredo de justiça. Impossibilidade.
Ausência dos requisitos necessários à sua decretação. Regra da publicidade
dos atos processuais que apenas excepcionalmente pode ser afastada. Art. 93,
IX, da Constituição Federal. MANDADO DE SEGURANÇA. Inquérito civil.
Pretensão do impetrante a segurança que lhe garanta o acesso e possibilidade
de extração de cópias e todos os elementos já produzidos e que venham a ser
produzidos nos autos do inquérito. Acesso aos autos do inquérito garantido pelo
art. 7o do Estatuto da OAB e pela súmula vinculante 14. Súmula, a qual, no
entanto, não inclui o acesso aos elementos de prova ainda não documentados
nos autos e que constituem objeto de investigação em curso. Segurança
parcialmente concedida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 0048440-66.2019.8.26.0000 -Voto no 21.295
5
Por fim, a ordem ora parcialmente concedida refere-se apenas
aos Autos do Inquérito Civil no 14.0739.0009789.2018-1, que está
documentado nestes autos.
Pelo exposto, conheço do mandado de segurança e CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM, para assegurar ao impetrante o acesso aos
elementos documentados nos Autos do Inquérito Civil no
14.0739.0009789.2018-1, em andamento na 2a Promotoria de Justiça de
Piracaia, com exceção das diligências em andamento, de caráter sigiloso,
sem condenação em verbas de sucumbência.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator